Tribunal: TJDFT
Processo: 0719918-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719918-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HABIB CHATER RECORRIDAS: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIÁRIOS E PARTICIP LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL. RECONVENÇÃO. NÃO PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 1. Na alienação fiduciária o devedor usufrui do bem e tem sua posse, mas não sua propriedade. A propriedade resolúvel permanece com o credor. Sendo assim, não deve o processo ser suspenso em caso de indisponibilidade do bem. 2. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar. Preliminar rejeitada. 3. Não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, pois os efeitos jurídicos do inadimplemento já foram determinados em lei. 4. O indeferimento do processamento da reconvenção deve ser combatido com agravo de instrumento. Não o fazendo, deve-se reconhecer a preclusão da matéria. 5. A restituição dos valores adimplidos é consequência lógica da rescisão contratual, pois as partes devem retornar ao status quo ante. 6. Apelo do réu não provido. Apelo da ré conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, argumentando pela suspensão da presente ação até o desfecho do processo no 5022909-60.2014.404.7000/PR, em que foi decretada a indisponibilidade do imóvel em questão; b) artigo 86 do CPC, defendendo o reconhecimento da sucumbência recíproca. Nesse aspecto, aponta dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ. Aduz, ainda, dissídio quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial, juntando decisões do TJMG e do TJSP. Contudo, não indica qual norma federal teria sido objeto de interpretação divergente. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIANO DE ALMEIDA, OAB/DF 73.440 (ID 69290646). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, pois não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) a decretação de indisponibilidade de seu patrimônio, pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Curitiba, não afeta o julgamento da presente demanda, que tem por objeto a resolução de contrato de promessa de compra e venda e reintegração de posse de imóvel, cuja propriedade não pertence aos demandados, mas tão somente os direitos aquisitivos, eis que figuram somente como promitentes compradores”. (ID 68237571) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 86 do CPC e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao invocado dissenso pretoriano em relação à aplicação da teoria do adimplemento substancial. Com efeito, “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 69290646. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021